Tribunal: TJBA
Processo: 8002135-58.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002135-58.2018.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VANDERLAN GOMES DA SILVA Advogado(s): JACQUELINE CARVALHO COLOMBO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL ATESTADA POR PERÍCIA. ANÁLISE DOS FATORES SOCIOECONÔMICOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação previdenciária na qual o segurado pede a senão concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, subsidiariamente o auxílio-doença. A sentença concedeu apenas o auxílio-acidente, com base na conclusão pericial de incapacidade parcial. O segurado recorre e argumenta que as suas condições pessoais, sociais e econômicas impedem o seu retorno ao mercado de trabalho. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível conceder a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ao segurado mediante a análise conjunta dos seus fatores socioeconômicos, pessoais e culturais, mesmo quando o laudo pericial médico aponta apenas incapacidade parcial. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial judicial (ID 102463646) atestou que o segurado apresenta incapacidade permanente e parcial para o trabalho de enfornador de telhas, devido a problemas graves na coluna (ciatalgia e discopatia lombar com radiculopatia). 4. A análise da capacidade de trabalho não deve se restringir exclusivamente ao aspecto médico e biológico. 5. O contexto socioeconômico do recorrente, que possui atualmente 47 anos de idade, baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) e histórico profissional restrito a trabalhos estritamente braçais e pesados, inviabiliza a sua reabilitação profissional e a sua reinserção real no mercado de trabalho. 6. A incapacidade ganha contornos práticos de incapacidade total e permanente quando as condições vitais do segurado impedem o exercício de qualquer atividade remunerada capaz de garantir a sua subsistência com dignidade. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação do provida. Tese de julgamento: "A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente deve considerar os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. A incapacidade atestada por perícia médica como parcial caracteriza-se como total e permanente quando as condições vitais inviabilizarem a reabilitação e a reinserção da pessoa no mercado de trabalho." Dispositivos legais aplicados: Artigo 42 da Lei 8.213/1991. Artigo 479 do Código de Processo Civil. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos RECURSO DE APELAÇÃO interpostos por VANDERLAN GOMES DA SILVA contra a sentença proferida no Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis, nos autos da Ação Acidentária proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS . Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do segurado, para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social conceda a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (código B92) em favor do autor, com data de início do benefício em a 24 de julho de 2018, que servirá de marco para o pagamento dos valores atrasados, descontados os valores eventualmente já recebidos a título de auxílio-doença ou auxílio-acidente no período, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA